Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715884-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ALINE KENY FERREIRA D E S P A C H O À Secretaria para que proceda conforme requerido no ID 35523647. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator